Tribunal: STF
Processo: RE 154027
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. REGULAMENTO DE EXECUÇÃO:
REGULAMENTO QUE ULTRAPASSA O CONTEÚDO DA LEI: ILEGALIDADE. ISONOMIA.
TAXA DE LIMPEZA.
I. - Se o regulamento de execução vai além do conteúdo da
lei, ou se afasta dos limites que esta lhe traça, incorre em
ilegalidade e não em inconstitucionalidade, pelo que não está
sujeito à jurisdição constitucional.
II. - Princípio isonômico: a sua realização está no tratar
iguais com igualdade e desiguais com desigualdade. No caso, o número
de prestações do imposto teve por base beneficiar com prazo de
pagamento mais dilatado os contribuintes menos favorecidos de
recursos.
III. - Taxa de limpeza: questão resolvida sem a invocação
de normas constitucionais. É dizer, o acórdão, no ponto, não
ventilou as questões constitucionais postas no recurso.
IV. - R.E. não conhecido.